Tribunal: TJES
Processo: 0008875-63.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008875-63.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR RANGEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça -
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
: Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, declara-se extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

2. Contando o réu, à data dos fatos, com apenas 20 (vinte) anos de idade, deve o prazo prescricional ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3.

Preliminar defensiva acolhida para declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008875-63.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR RANGEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A

VOTO

Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça

Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva

De plano, verifico ser viável o acolhimento da preliminar aduzida pela Procuradoria de Justiça, pois, de fato, encontra-se extinta a punibilidade do apelante
JOÃO VICTOR RANGEL RODRIGUES
, pela prescrição retroativa, que fulmina a pretensão punitiva estatal.

Conforme se verifica da respeitável Sentença, o acusado restou condenado pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput,
CP), à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, cuja prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, devendo tal prazo, ser reduzido pela metade, por tratar-se o réu, ao tempo do crime, de menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 02), nos moldes do artigo 115, do Código Penal.

Frise-se, neste ponto, que o recorrente, nascido em 5 de agosto de 1999, à época dos fatos (agosto de 2019), contava com 20 (vinte) anos de idade.

Com efeito, percebe-se que o lapso temporal, exigido para o reconhecimento da prescrição retroativa está devidamente preenchido, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (28 de agosto de 2019 – fl. 69) e a data da publicação da sentença condenatória (07 de novembro de 2022 – fl. 108-v), transcorreram mais de dois (02) anos, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Destarte, diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU

JOÃO VICTOR RANGEL RODRIGUES,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, inciso IV c/c art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 114, II, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.